Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-30.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA BOZ DOS SANTOS - CPF: 005.503.790-96 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FERNANDO MALUTTA - CPF: 051.009.199-73 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NO SITIO ELETRÔNICO DA RÉ. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os autores postulam indenização por dano moral e material, decorrentes do cancelamento da compra de passagens aéreas pela internet 03 dias após a compra em razão da falha ocorrida no sitio eletrônico da primeira ré, que reteve 100% do valor da passagem (R$ 1.155,54). Pugna pela devolução integral do valor e o reconhecimento do dano moral.

2.

No caso concreto o pedido de cancelamento da passagem do Autor Fernando foi motivado exclusivamente pela falha no sitio eletrônico da própria ré que não processou a compra da passagem da segunda Autora, inviabilizando assim a viagem dos Autores.

3.

A toda evidência, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Por outro lado, ainda que não tenha sido atendido o pedido de reembolso/realocação, ausente prova de consequências mais gravosas ao Autor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica dos consumidores.

6.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JANAINA BOZ DOS SANTOS e FERNANDO MALUTTA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Em síntese, os Autores informam que em 16/02/2020 compraram por meio do site da primeira ré passagens aéreas para o trecho Guarulhos/Los Angeles, com previsão de embarque no dia 03/09/2020 e retorno no dia 16/09/2020. Aduzem que a compra da passagem da Sra. Janaina não foi finalizada em relação ao trecho Los Angeles/Guarulhos, razão pela qual, imediatamente, solicitaram o cancelamento do mesmo trecho em relação ao passageiro Fernando.

Informam que mesmo realizando a solicitação de cancelamento logo após a compra e em razão da falha no site da própria empresa, as demandadas cobraram multa de 100% do valor da passagem, qual seja R$ 1.155,54 (mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Esclarecem que até a presente data o valor da passagem não foi reembolsado, tampouco disponibilizado o crédito correspondente. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) condenar as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

B) condenar as rés solidariamente, ao ressarcimento de danos materiais no

valor de R$ 1.155,54 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais cinquenta e quatro centavos) com incidência de juros simples de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, em síntese, sustenta que a modalidade de passagem comprada pelo Autor não contempla direito a reembolso em caso de cancelamento, ainda, discorreu sobre a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado acima, trata-se de ação em que os autores postulam indenização por dano moral e material, decorrentes do cancelamento da compra de passagens aéreas pela internet 03 dias após a compra em razão da falha ocorrida no sitio eletrônico da primeira ré, que reteve 100% do valor da passagem (R$ 1.155,54). Pugna pela devolução integral do valor e o reconhecimento do dano moral.

Pois bem, é cediço que, de regra, às aquisições de produtos e serviços realizadas pela Internet incide o art. 49 do CDC,
in verbis
:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Ocorre que o direito de arrependimento regulado por tal dispositivo de lei teve originariamente a finalidade de proteger o consumidor de práticas comerciais agressivas e compras impulsivas à domicílio ou ambiente de trabalho, proporcionando-lhe um prazo de reflexão uma vez recebida a mercadoria.

Com o inquestionável crescimento do e-commerce, a norma se estendeu às aquisições realizadas por meio virtual, estando, o direito de arrependimento, relacionado com a impossibilidade de o consumidor ter contado físico com o produto.

Nesse sentido, destaco comentário ao art. 49 do CDC, extraído da doutrina abalizada de Antonio Herman Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

No caso do comércio eletrônico (internet), a razão para o direito de arrependimento é a impossibilidade de contato físico como produto. Por mais que se mostrem diversas fotos, sejam esclarecidas as características e qualidades do produto, nada substitui o contato direto do consumidor com o bem, fator imprescindível para uma decisão de compra. Acrescente-se complexidade inerente ao ambiente virtual, no qual, até consumidores mais informados podem, com uma digitação equivocada, cometer erros em relação a aspectos do produto ou da própria forma de pagamento. (Manual de Direito do Consumidor. SP: Revista dos Tribunais, 2013. 5a ed., p. 368)

A compra de passagens aéreas, entretanto, não se enquadra na definição dessa proteção legal, já que o consumidor, além de ter prazo hábil de reflexão, dispõe de todas as informações reais sobre o produto adquirido. A modalidade de compra se assemelha àquelas realizadas presencialmente, no comércio tradicional, em que o mero arrependimento, imotivado, não impõe ao fornecedor/prestador de serviço o dever de cancelar a transação.

Ademais, a Resolução 400/2016 da ANAC regulamenta o tema e prevê em seu artigo 11, que o prazo para o reembolso poderá ser solicitado em até 24 horas, porém se aplica somente às compras realizadas com antecedência mínima de sete dias contados da data do embarque.

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque. (BRASIL, 2016, online)

Deste modo, pode observa-se uma verdadeira antinomia entre a Resolução 400/2016 da ANAC e o artigo 49 do CDC que estabelece sete dias para desistência, enquanto a Resolução limita em 24 horas após a compra, com antecedência mínima de sete dias contados da data de embarque, concluindo-se assim a insuficiência na aplicação do direito de arrependimento, vez que resta claro que as companhias aéreas não o aplicam às compras de passagens realizadas pela internet.

Ocorre que no caso concreto o pedido de cancelamento da passagem do Autor Fernando foi motivado exclusivamente pela falha no sitio eletrônico da própria ré que não processou a compra da passagem da segunda Autora, inviabilizando assim a viagem dos Autores.

Pelo histórico dos e-mails apresentados na inicial pode-se observar que em 16/02/2020 às 22h28min os autores adquiriram as passagens, entretanto, sem qualquer justificativa, em 17/02/2020 às 06h13min a ré 123Milhas informou acerca do cancelamento do pedido da Sra. Janaina, oportunidade em que, às 06h37min do mesmo dia tentaram realizar nova compra para o mesmo voo, sendo novamente cancelado pela ré no dia 18/02/2020 às 02h08min.

Deste modo, diante das tentativas frustradas em adquirir passagens aéreas no mesmo voo para o trecho Los Angeles/Guarulhos, em 21/03/2020 o Autor Fernando solicitou o cancelamento de sua passagem, momento em que foi informado acerca da retenção de 100% do valor.

Portanto, evidentemente que o cancelamento somente ocorreu pela falha das próprias demandadas, de modo que caso fosse concluída a compra da esposa do Autor a referida passagem não teria sido cancelada, assim, faz jus o consumidor ao reembolso integral do valor da passagem no valor de R$ 1.155,54, conforme reconhecido na origem.

Por outro lado, a sentença merece reparo no que se refere a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, ainda que não tenha sido atendido o pedido de reembolso, ausente prova de consequências mais gravosas aos consumidores, mormente porque conseguiram adquirir passagens aéreas por outra companhia aérea, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo a questão resolvida com a devolução integral do valor da compra.

Malgrado a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar o reembolso da passagem cancelada, tenho que a situação vivenciada não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial do consumidor, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque, embora a situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Pelo todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
pois tempestivo e, no mérito, DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e AFASTAR apenas a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021